Tribunal: CARF
Processo: 19515.721014/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721014/2019-15
ACÓRDÃO
1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 299 E 462 DO RIR/99.
As parcelas pagas aos empregados a título de participação nos lucros ou
resultados (PLR), seja qual for a designação que tiverem, decorrentes de
acordos coletivos de trabalho, que obrigam a fonte pagadora a cumprir o
avençado, não se configurando como mera liberalidade, bem assim que
atendam ao disposto no artigo 462 do RIR/99, podem ser deduzidas na
apuração do IRPJ e CSLL, pois, enquadram-se como despesas necessárias à
luz do artigo 299 do RIR/99, à medida que são relevantes para formação do
resultado da empresa. Irrelevante, portanto, o atendimento aos requisitos
específicos da Lei no 10.101/2000.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para i) afastar as preliminares suscitadas; ii) no mérito, a ele dar provimento
para cancelar os lançamentos, reconhecendo a dedutibilidade dos valores pagos a título de
Fl. 45209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
2
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos empregados da recorrente, nos meses de fevereiro,
abril, maio e novembro do ano de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório, a fim de confirmar o
crédito tributário lançado no valor total de R$ 59.831.448,68, acrescido da multa de ofício no
percentual de 75%, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, referentes a IRPJ e CSLL
incidentes sobre Participação nos Lucros e Resultados (PLR), dos fatos geradores ocorridos nos
meses de fevereiro, abril, maio e novembro do ano de 2015.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] 1 Da autuação
O processo versa sobre ação fiscal iniciada em 13/09/2018, com a ciência do sujeito passivo,
abrangendo os tributos de IRPJ e de CSLL referentes ao ano-calendário 2015 – ambos apurados pelo
lucro real anual.
Inicialmente, a fiscalização tinha por objeto contribuições previdenciárias. Todavia, no curso do
procedimento, constatou-se que o sujeito passivo considerou dedutíveis despesas com a
participação nos lucros e resultados (PLR) embora estas não atendessem aos requisitos legais. Por
esse motivo, o objeto da fiscalização foi ampliado, para abranger os tributos de IRPJ e de CSLL.
As contribuições previdenciárias são objeto de discussão no âmbito do Processo no 19515-
721.004/2019-71. Nos autos deste processo encontra-se o termo de verificação fiscal (TVF) contendo
detalhes da fundamentação da autuação.
A autoridade fiscal procedeu a várias intimações do sujeito passivo, requisitando a apresentação de
diversos documentos. Tais intimações estão minuciosamente detalhadas no TVF deste processo,
juntado em fls. 44.506 e seguintes.
A autuação se baseou em documentos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil; em registros obtidos com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP); e na
escrituração contábil, além de outros documentos apresentados pelo sujeito passivo. Para maiores
detalhes, faz-se referência ao item III do TVF relativo a este processo.
No tocante à infração, a autoridade fiscal entendeu que o sujeito passivo deixou de efetuar adições
relativas a despesas com pagamentos de PLR que seriam indedutíveis – pois não teriam atendido aos
Fl. 45210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
3
requisitos legais. A fundamentação detalhada da autuação encontra-se no TVF referente ao Processo
no 19515-721.004/2019-71 – ao qual tanto a autoridade fiscal quanto o sujeito passivo fazem
referência.
Os valores lançados foram relacionados por competência, de acordo com a tabela abaixo, extraída
do TVF relativo a este processo:

Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
1.1 DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL REFERENTE AO PROCESSO No 19515-721.004/2019-71 E DA
FUNDAMENTAÇÃO DA AUTUAÇÃO
Conforme explicado, os fundamentos da autuação encontram-se detalhados no TVF relativo ao
Processo no 19515-721.004/2019-71 – relembrando que, inicialmente, o objeto da fiscalização
envolvia contribuições previdenciárias.
A autoridade fiscal entendeu que a PLR paga não atende aos requisitos legais para ser considerada
despesa dedutível. Passa-se a listar os argumentos utilizados pelo Fisco:
1. Vigência retroativa dos instrumentos de negociação;
2. Falta de regras claras e objetivas;
3. Ausência de negociação e omissão por parte da entidade sindical dos trabalhadores;
4. PLR paga com natureza salarial.
1.1.1 Da vigência retroativa dos instrumentos de negociação
Foram apresentados dois instrumentos de negociação, descritos na tabela abaixo:

Fl. 45211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
4
A autoridade fiscal constatou que ambos os instrumentos de negociação foram assinados durante o
transcurso do período base (ano-calendário 2015).
No caso do ACT PR 2015, o instrumento foi assinado apenas três meses antes do término do ano de
2015 – a assembleia geral ordinária para a discussão do acordo foi convocada em 08/09/2015.
Assim, os empregados teriam tomado conhecimento das metas próximo do encerramento do
período.

Do mesmo modo, a CCT PLR 2015 foi assinada faltando pouco mais de um mês para o fim do ano de
2015. Logo, os empregados que teriam que cumprir suas metas ao longo de 2015, só tiveram tais
metas definidas em meados de novembro.

Desse modo, a autoridade fiscal concluiu que tais instrumentos foram assinados ao longo do período
de apuração das metas relativas a PLR, afrontando o disposto na Lei no 10.101/2000. Nos termos do
art. 1o deste diploma, a PLR é instrumento de integração entre capital e trabalho, tendo por objetivo
o incentivo à produtividade. Outrossim, exige-se que as regras para o pagamento da PLR sejam claras
e objetiva.
Consequentemente, a autuante entende ser fundamental que a negociação seja prévia ao início do
período, pois, para cumprir sua função de incentivar a produtividade dos trabalhadores, é necessário
que as regras – claras e objetivas – sejam por eles conhecidas antes do começo do período de
aferição.
1.1.2 Da análise dos instrumentos de negociação quanto às suas regras
Neste tópico, o TVF centra-se na análise do conteúdo da CCT PLR 2015 e do ACT PR 2015 à luz das
regras da Lei no 10.101/2000, constatando diversas irregularidades em tais instrumentos.
Analisando a CCT PLR 2015, verifica-se que a PLR seria paga a todos os empregados, exceto na
hipótese de a autuada apresentar prejuízo:
Fl. 45212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
5

Caso o empregado não tenha trabalhado ao longo de todo o ano de 2015, fará jus ao pagamento
proporcional da PLR.
A autoridade fiscal aponta ainda que a PLR referente a 2015 deveria ser paga até 02/03/2016.
Entretanto, segundo a folha de pagamento apresentada pela fiscalizada, tais valores teriam sido
pagos em 27/02/2015 e 27/11/2015.

Fl. 45213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
6
A autoridade fiscal também diz não ter encontrado informações sobre as metas a serem atingidas
pelos empregados. Concluiu, então, que a falta de incentivo à produtividade afronta as
características da PLR descritas na Lei no 10.101/2000, configurando, na verdade, pagamento de
“prêmio por tempo de serviço” – os valores pagos aos empregados são fixos e não se relacionam
com sua produtividade, não havendo nexo entre o adicional e os lucros e resultados da empresa.
Segundo o TVF, o ACT PR 2015 abrange todos os empregados da empresa e estabelece como
condição para o recebimento da PLR o atingimento das metas estabelecidas, aferido em 31/12/2015.
O TVF passa então a descrever e comentar os critérios quantitativos e qualitativos definidos naquele
instrumento. A fim de evitar um relatório muito extenso, fazemos referência a tais descrições e
comentários, a partir da página 29 do TVF.
Ao final da análise, a autoridade fiscal entende não restar comprovada a participação dos
empregados na elaboração das metas. Também se afirma não haver comprovação da ciência dos
empregados das metas a serem cumpridas. Ressalta-se ainda que a Lei no 10.101/2000 exige a
negociação efetiva entre empregadores e empregados na elaboração das regras sobre a PLR – desse
modo, a preterição dos empregados na definição das metas seria irregular.
Aduz ainda que, embora o ACT PR 2015 indique que as informações sobre o mercado competidor
serão obtidas por meio de “pesquisas salariais”, o termo é vago. A título de exemplo, em planilha
apresentada pela fiscalizada, uma das abas contém referência à “pesquisa de mercado” e apresenta,
sem maiores explicações, os valores salariais obtidos. Na planilha consta ainda a informação:
“Pesquisa: 2015 BR Club Survey Banking Industry (2ed)”. Contudo, ao procurar sobre tal pesquisa no
Google, a autoridade fiscal não encontrou nenhuma informação que permitisse uma maior
compreensão dos critérios por ela utilizados.
Concluiu então que a referência a “pesquisas salariais” não permitiria aos empregados compreender
como a PLR é calculada.
A autuante prossegue com diversas considerações acerca de outros elementos do ACT PR 2015 –
página 38 e seguintes do TVF. Ressalta-se a indicação de que o target individual do empregado será
definido unilateralmente pela empresa – o que, segundo a autoridade fiscal, afastar-se-ia da
bilateralidade que rege os instrumentos de negociação.
Sobre os “comitês colegiados” – que atuariam na avaliação do desempenho dos empregados –, o
TVF novamente aponta tratar-se de termo vago. Não há no ACT PR 2015 informações sobre sua
composição ou funcionamento.
Há ainda críticas sobre a “taxa negocial”, no percentual de 0,3% dos valores pagos a título de PLR aos
empregados – páginas 40 e seguintes do TVF.
1.1.3 Da ausência de negociação
Neste tópico, o TVF procura demonstrar a ausência de negociação efetiva na elaboração das regras
sobre o pagamento da PLR.
A autoridade fiscal afirma que, em relação à CCT PLR 2015, não há elementos que comprovem ter
havido negociação, pois: não há metas a cumprir, não há critérios de produtividade, não há avaliação
de desempenho, etc.
O instrumento limita-se a definir valores fixos a serem pagos aos empregados da empresa.
Como visto no anteriormente, a autoridade fiscal constatou que o target individual seria definido
unilateralmente pela empresa, o que contrariaria a própria ideia de negociação.
Fl. 45214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
7
Além disso, a autuante ressalta a falta de clareza e objetividade das regras estabelecidas no ACT PR
2015, que impedem os empregados de conhecer as metas a serem atingidas para ter direito ao
recebimento da PLR – tais críticas estão detalhadas nas folhas 42 e seguintes do TVF.
A autuante aduz que, na tentativa de esclarecer suas dúvidas sobre os critérios e metas, intimou a
fiscalizada (Termo de Intimação Fiscal no 1 – TIF). Em atendimento, o sujeito passivo apresentou ata
de assembleia realizada em 08/09/2015 em que consta: “a proposta do ACT PR 2015 foi
apresentada, debatida e votada”. A autuante pondera então que negociações demandam tempo e
não há documentação indicando ter havido qualquer discussão acerca dos instrumentos negociais,
apenas a ata da assembleia.
Desse modo, não é possível saber como as decisões constantes do ACT PR 2015 foram tomadas. A
conclusão é que os critérios e metas teriam sido simplesmente divulgados pela direção da autuada
para os empregados de forma unilateral.
1.1.4 Da participação da entidade sindical
Neste tópico, a autuante defende que a atuação da entidade sindical foi superficial, meramente
chancelando a proposta formulada pela autuada. Informa que apenas o corpo do ACT PR 2015 está
assinado e rubricado pelo representante sindical. Contudo, os Anexos 1 e 2, contendo dados
essenciais ao cálculo da PLR, estão apenas rubricados.
Aduz ainda que nenhum representante do sindicato participou de reuniões com o objetivo de
discutir os instrumentos de negociação da PLR.
Outrossim, as evidências apontariam para o fato de que as minutas dos instrumentos de negociação
não teriam sido apreciadas e comentadas pelo sindicato. O envio dos instrumentos teria se dado a
posteriori, apenas para fins de registro e arquivamento.
1.1.5 Do pagamento da participação nos lucros e resultados como verba remuneratória
A autuante expõe que a folha de pagamento apresentada pela autuada apresenta casos em que a
PLR excede em dezenas de vezes o valor do salário-base – havendo situações nas quais a PLR é mais
de quarenta vezes superior à remuneração base, o que afronta o disposto no ACT PR 2015, cuja
cláusula 7.2 dispõe que a PLR não ultrapassará 35 vezes o salário-base do empregado.

Foram apontados ainda casos de funcionários que, embora integrassem o quadro da empresa, não
receberam salário-base, mas apenas PLR:
Fl. 45215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
8

A autuada, em resposta à intimação, explicou que tais empregados estariam desligados, gozando
auxílio-doença, afastados por acidente de trabalho ou em prorrogação da licença-maternidade.
Entendeu a autuante que, o recebimento por parte dos empregados de PLR em valores muito
superiores às suas remunerações anuais é indicativo de que este adicional tem, na verdade, natureza
salarial – o que contraria o disposto no art. 3o da Lei no 10.101/2000.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
Recorrente, com a consequente manutenção do lançamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2015
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
LEI
No
10.101/2000.
INOBSERVÂNCIA.
INDEDUTIBILIDADE.
A PLR paga aos empregados em desacordo com a Lei no 10.101/2000 não configura despesa
dedutível, nos termos do art. 3o, § 1o, daquele diploma.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101/2000. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO
SALÁRIO-BASE. NATUREZA SALARIAL. CONFIGURADA.
A PLR paga em valores muito superiores ao salário-base dos empregados possui natureza salarial,
contrariando os termos da Lei no 10.101/2000.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
LEI
No
10.101/2000.
INOBSERVÂNCIA.
INDEDUTIBILIDADE.
A PLR paga aos empregados em desacordo com a Lei no 10.101/2000 não configura despesa
dedutível, nos termos do art. 3o, § 1o, daquele diploma.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101/2000. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO
SALÁRIO-BASE. NATUREZA SALARIAL. CONFIGURADA.
Fl. 45216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
9
A PLR paga em valores muito superiores ao salário-base dos empregados possui natureza salarial,
contrariando os termos da Lei no 10.101/2000.
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 45.094/45.166 visando sua reforma, arguindo em síntese:
(i)
Em Preliminares:
(i.i)
“Iliquidez do Lançamento Fiscal: Inobservância da Proporcionalidade Prevista
na IN RFB no 1.591/2015” – Afirma que “(...) o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal para a lavratura do Auto de Infração de CSLL é nulo, em razão da
inobservância das regras previstas na Instrução Normativa RFB (“IN RFB”) no
1.591/2015 (...)”, complementa asseverando “(...) verifica-se que a IN RFB no
1.591/2015 determina que as pessoas jurídicas, sob a sistemática do lucro real
anual, devem aplicar a proporcionalização com base na sua receita bruta para o
cálculo da CSLL devida nos meses de setembro a dezembro de 2015 (...)” e conclui
dizendo “(...) que, ao reapurar a contribuição devida pela Recorrente, a Autoridade
Fiscal não adotou os métodos previstos na referida legislação, na medida que a base
de cálculo da contribuição relativa ao período de novembro de 2015 foi lançada
apenas com base no lucro líquido, desconsiderando-se, portanto, a
proporcionalização da receita bruta, como determina a IN RFB no 1.591/2015 (...)”,
o que teria acarretado “(...) em uma diferença a menor de R$ 232.375,89 (...)”; e,
(i.ii)
“Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da Verdade
Material” – Afirma que “(...) os Autos de Infração se encontram eivados de nulidade,
em razão da superficialidade da busca das informações necessárias pela Autoridade
Fiscal para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material (...)”,
complementa asseverando que houve “(...) indevida e persistente interpretação
acerca da ausência de regras claras e objetivas nos Planos de PLR, demonstrada, por
exemplo, no item “IV.1.7.b ACT PR 2015 (Anexo 2)” (fl. 34 do TVF), em que o D.
Auditor Fiscal permanece com inúmeras dúvidas sobre as métricas dos Planos de
PLR, no entanto, em nenhuma ocasião intimou a Recorrente para saná-las (...)”,
acrescenta que “(...) Da mesma forma, verifica-se a superficialidade da D.
Fiscalização acerca da análise da pesquisa salarial como um dos componentes do
cálculo da PLR, em que o Auditor Fiscal optou por utilizar a “ferramenta de
pesquisa” do “Google” , ao invés de certificar com a Recorrente qual seria a fonte de
dados. Confira-se as páginas 37/38 do TVF: (...)” e conclui dizendo que “(...) não se
mostra adequado que o único instrumento de “pesquisa”, para fins de
convencimento da Autoridade Lançadora, seria a utilização do “Google”, para então
concluir que a pesquisa salarial utilizada seria fictícia, e, com isso, o Plano de PLR
não preencheria os requisitos da Lei no 10.101/2000 (...)”.
(ii)
No Mérito:
Fl. 45217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
10
(ii.i)
“Da Possibilidade de Dedutibilidade das Remunerações dos Empregados” –
Afirma que “(...) ainda que se entenda pela desconformidade dos pagamentos com
os requisitos determinados pela Lei no 10.101/2000, o que se admite somente para
fins de argumentação, com base na regra geral contida no art. 299 do RIR/99 (atual
art. 311 do RIR/18), vigente à época dos fatos, a dedutibilidade dos pagamentos não
será afetada (...)”, complementa asseverando que “(...) a necessidade da despesa,
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deve ser entendida
de forma objetiva, ou seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da
empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da
simples existência da empresa e do papel social que ela desempenha (...)”,
acrescenta que “(...) as despesas incorridas pela Recorrente com PLR preencheram
os requisitos gerais previstos no então art. 299 do RIR/99, caracterizando-se como
necessárias e usuais à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, de
modo a possibilitar a integral dedução destes pagamentos do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, ainda que a Autoridade Fiscal e a DRJ tenham entendido que tais
despesas incorridas com pagamento de PLR estejam em desconformidade com a Lei
no 10.101/2000 (...)” e conclui dizendo que “(...) o cumprimento (ou não) dos
requisitos trazidos pela Lei no 10.101/2000, frise-se, para afastar a incidência
previdenciária, mostra-se irrelevante para fins de dedutibilidade de IRPJ e CSLL, haja
vista que tais pagamentos se mostram, flagrantemente, necessários às atividades
operacionais, devendo ser considerados como dedutíveis nos termos da legislação
(...)”;
(ii.ii)
“Regularidade dos Pagamentos Efetuados a Título de PLR” – Requer que seja
reconhecida “(...) validade dos Planos de PLR formalizados, em cumprimento aos
requisitos da Lei no 10.101/2000, devendo, ao final, ser reconhecida, portanto, a
possibilidade de dedução das despesas com PLR da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com base nos argumentos originariamente apresentados na Impugnação à
autuação objeto do PA no 19515.721004/2019-71, que ainda aguarda julgamento
pela DRJ, oriunda do mesmo procedimento fiscal dos autos em epígrafe (...)”;
(ii.iii) “Interpretação e Aplicação da Norma Tributária Imunizante Quanto ao
Direito dos Empregados de Participação nos Lucros e Resultados” – Afirma que “(...)
ainda que a DRJ tenha argumentado no sentido de que a discussão somente se
limita aos autos do processo administrativo que trata especificamente das
Contribuições Previdenciárias, nada impede que a natureza imunizante da norma
constitucional sobre os pagamentos de PLR seja reconhecida nos presentes autos,
admitindo-se o seu caráter não remuneratório (...)”, e conclui asseverando que “(...)
o dispositivo constitucional que veicula regras de imunidade deve ser interpretado
extensivamente no presente caso. Caso assim não se entenda, no mínimo, referido
artigo deve ser interpretado de acordo com a finalidade para o qual foi instituído, de
forma que, verificando-se a melhora nas condições socioeconômicas dos
Fl. 45218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
11
empregados, a partir da integração entre trabalho e capital, deve ser reconhecida a
imunidade dos pagamentos realizados a título de PLR tanto para o empregado
quanto para o empregador (...)”;
(ii.iv) “Regularidade Quanto à Data de Assinatura dos Planos” – Afirma que “(...) o
resultado empresarial, como regra geral, segue o mesmo critério temporal do
exercício fiscal, de forma que sua confirmação somente se dará ao final do ano-
calendário, encerrado em 31 de dezembro, oportunidade em que poderá ser aferido
e confirmado o efetivo resultado (...)”, e conclui asseverando que “(...) considerando
a impossibilidade de reconhecimento dos pagamentos de PLR dentro do próprio
ano-calendário de 2014, verifica-se que estas despesas somente puderam ter sido
reconhecidas e, assim, deduzidas da apuração do lucro real e da base de cálculo de
CSLL no ano-calendário de 2015, exercício em que efetivamente tais despesas foram
constituídas (...)”;
(ii.v)
“Das Regras Claras e Objetivas definidas nos Planos de PLR” – Afirma que
“(...) conforme se extrai do TVF, a Autoridade Fiscal entende que a exigência de
“regras claras e objetivas” implica na impossibilidade de haver qualquer meta de
natureza subjetiva. Nota-se, assim, que a Fiscalização, ao pretexto de proteger o
real intuito da Lei no 10.101/2000, estabeleceu requisitos de “clareza” e
“objetividade” que a própria legislação não estipulou! (...)”, complementa
asseverando que “(...) os Planos de PLR foram celebrados pela Recorrente com o
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, além da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT), em
nome próprio e por procuração de outros Sindicatos de Empregados de
Estabelecimentos Bancários de todo o Brasil! (...)”, acrescenta que “(...) cai por terra
a afirmação da D. Autoridade Fiscal de que haveria falta de conhecimento e
definição das metas pelos empregados, uma vez que os Planos de PLR formalizados
pela Recorrente em negociação com os Sindicatos foram (e continuam sendo)
amplamente discutidos, sempre com o consentimento dos empregados acerca das
regras e metas praticadas ao longo do período aquisitivo (...)”, dispõe ainda que
“(...) se mostram indevidas as alegações fiscais acerca do descumprimento dos
requisitos da Lei no 10.101/2000 com base na existência de um suposto Comitê
Gestor de cunho arbitrário e impositivo da Recorrente, bem como da Taxa Negocial
de 0,30% descontada do pagamento de PLR dos empregados em benefício dos
Sindicatos (...), e conclui dizendo que “(...) tendo sido demonstrada a clareza e
objetividade das regras de PLR, bem como reconhecido a insuficiência das alegações
trazidas pela DRJ, resta completamente indevida a exigência de Contribuições
Previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a título de PLR, devendo ser
reformado o acórdão da DRJ ora combatido, para cancelamento integral dos Autos
de Infração (...)”;
Fl. 45219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
12
(ii.vi) “Regularidade Quanto à Inocorrência de Substituição/Complementação da
Remuneração dos Empregados” – Afirma que “(...) uma vez evidenciado o
atingimento de todas as metas previamente definidas, tais funcionários fizeram jus
ao recebimento da PLR, nos termos de quanto auferido em sua Avaliação de
Desempenho, em total conformidade com a Lei no 10.101/2000 (...)”, complementa
asseverando que “(...) a Lei no 10.101/2000 não estabelece nenhum teto para fins
de pagamento de PLR, conforme, inclusive, reconhecido pela DRJ em seu acórdão
(...)”, acrescenta que “(...) para fins de análise dos “elevados valores” pagos a título
de PLR, deve ser observado o Acordo Coletivo de PLR do ano-calendário de 2014,
vigente para aquele período, segundo o qual podia ser feito pagamento máximo de
40 (quarenta salários), relativamente maior do que o limite de 35 salários previsto
para o ACT PLR 2015 (...)”, dispõe ainda que os “(...) funcionários não receberam
salário, pois estavam em situação de afastamento (...), e conclui dizendo que “(...)
os pagamentos de PLR em questão trata-se de um adicional aos salários recebidos,
tendo em vista que os funcionários afastados, não eleitos para o recebimento de
remunerações mensais, receberam os pagamentos de PLR (...)”.
5.
Por fim, requereu o reconhecimento da natureza dedutível dos valores pagos a
título de PLR durante o ano-calendário de 2015, para que seja reformado o acórdão recorrido,
com o consequente cancelamento integral dos autos de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de IRPJ e CSLL incidentes sobre Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), de fatos geradores ocorridos nos meses de fevereiro, abril, maio e novembro de
2015, que supostamente gerou o crédito tributário lançado no valor total de R$ 59.831.448,68,
acrescido da multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
8.
A DRJ/SP, ao julgar a manifestação de inconformidade, considerou improcedente
para não reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos:
Fl. 45220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
13

Fl. 45221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
14

Fl. 45222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
15

Fl. 45223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
16

Fl. 45224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
17

Fl. 45225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
18

9.
Em resumo a autoridade fiscal entendeu que a PLR paga não atende aos requisitos
legais para ser considerada despesa dedutível, com base nos seguintes argumentos
(i)
Vigência retroativa dos instrumentos de negociação;
(ii)
Falta de regras claras e objetivas;
(iii)
Ausência de negociação e omissão por parte da entidade sindical dos
trabalhadores;
(iv)
PLR paga com natureza salarial.
10.
Neste sentido, a DRJ/SP concluiu que a Lei no 10.101/2000 traz uma série de
requisitos cumulativos que devem ser observados para que a PLR paga aos empregados seja
considerada despesa operacional e, portanto, dedutível. Bem assim, considerou que a
inobservância de qualquer desses requisitos afastaria a dedutibilidade dessa participação.
11.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente reitera os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, requerendo ao final o “reconhecimento da natureza dedutível
dos valores pagos a título de PLR durante o ano-calendário de 2015, para que seja reformado o
acórdão recorrido, cancelando-se integralmente os Autos de Infração em questão”.
Fl. 45226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
19
12.
Da
Preliminar
de
“Iliquidez
do
Lançamento
Fiscal:
Inobservância
da
Proporcionalidade Prevista na IN RFB no 1.591/2015”.
12.1
Afirma a Recorrente, em síntese, que “(...) o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal para a lavratura do Auto de Infração de CSLL é nulo, em razão da inobservância das regras
previstas na Instrução Normativa RFB (“IN RFB”) no 1.591/2015 (...)”, complementa asseverando
“(...) verifica-se que a IN RFB no 1.591/2015 determina que as pessoas jurídicas, sob a sistemática
do lucro real anual, devem aplicar a proporcionalização com base na sua receita bruta para o
cálculo da CSLL devida nos meses de setembro a dezembro de 2015 (...)”
12.2
E conclui afirmando “(...) que, ao reapurar a contribuição devida pela Recorrente, a
Autoridade Fiscal não adotou os métodos previstos na referida legislação, na medida que a base
de cálculo da contribuição relativa ao período de novembro de 2015 foi lançada apenas com base
no lucro líquido, desconsiderando-se, portanto, a proporcionalização da receita bruta, como
determina a IN RFB no 1.591/2015 (...)”, o que teria acarretado “(...) em uma diferença a menor de
R$ 232.375,89 (...)”.
12.3
Não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que a autuação envolve a glosa de
despesas, assim sendo, não há que se falar em alteração no cálculo do percentual da receita bruta.
12.4
Ademais disso, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos
novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado com precisão e esmero sobre este argumento
apontado pela Recorrente na sua impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em
seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 108-000.583, da 8a Turma da DRJ/SP, sessão de 13 de agosto de 2020, de relatoria do
Julgador Oscar Dias Moreira de Carvalho Lima), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso
I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 20232:
[...] De fato, verifica-se que a autoridade fiscal não seguiu o procedimento previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.591/2015. Segundo este ato normativo, deve-se calcular a proporção da receita
bruta auferida pelo sujeito passivo relativamente aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro em relação à receita bruta total do ano-calendário. O percentual obtido será aplicado

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 45227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
20
sobre a base de cálculo da CSLL. Apenas sobre o resultado desta segunda operação incidirá a
alíquota majorada.
No caso concreto, como a autuação envolve a glosa de despesas, não há alteração no cálculo do
percentual da receita bruta. Com base na ECF juntada em fls. 63/67 teremos o seguinte cálculo
preliminar:

Esse cálculo preliminar revela não ter havido lançamento a maior e, portanto, prejuízo ao sujeito
passivo.
A declaração de nulidade dos atos processuais exige prova do prejuízo para a defesa. Trata-se de
corolário do princípio da instrumentalidade das formas. Aplica-se ao caso o art. 283, parágrafo único,
c/c art. 15, ambos do CPC e abaixo transcritos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
(...)
Art. 283, parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não
resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
Como visto, não há prova de prejuízo sofrido pela parte, devendo-se afastar a alegação de
nulidade.
[...]
12.5
Portanto, rejeito a preliminar.
13.
Da Preliminar de “Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da
Verdade Material”.
13.1
Assevera a Recorrente que “(...) os Autos de Infração se encontram eivados de
nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias pela Autoridade
Fiscal para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material (...)”, complementa
Fl. 45228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
21
asseverando que houve “(...) indevida e persistente interpretação acerca da ausência de regras
claras e objetivas nos Planos de PLR, demonstrada, por exemplo, no item “IV.1.7.b ACT PR 2015
(Anexo 2)” (fl. 34 do TVF), em que o D. Auditor Fiscal permanece com inúmeras dúvidas sobre as
métricas dos Planos de PLR, no entanto, em nenhuma ocasião intimou a Recorrente para saná-las
(...)”.
13.2
Acrescenta que “(...) Da mesma forma, verifica-se a superficialidade da D.
Fiscalização acerca da análise da pesquisa salarial como um dos componentes do cálculo da PLR,
em que o Auditor Fiscal optou por utilizar a “ferramenta de pesquisa” do “Google”, ao invés de
certificar com a Recorrente qual seria a fonte de dados. Confira-se as páginas 37/38 do TVF: (...)” e
conclui dizendo que “(...) não se mostra adequado que o único instrumento de “pesquisa”, para
fins de convencimento da Autoridade Lançadora, seria a utilização do “Google”, para então
concluir que a pesquisa salarial utilizada seria fictícia, e, com isso, o Plano de PLR não preencheria
os requisitos da Lei no 10.101/2000 (...)”.
13.3
Referida alegação não deve prosperar, tendo em vista que as hipóteses de nulidade
de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão
disciplinadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
13.4
Portanto, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses
supramencionadas nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do
direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
13.5
Noutro giro, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também pode resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso pode prejudicar a defesa.
13.6
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
13.7
Ademais disso, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
13.8
Verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara e precisa os fatos
geradores da obrigação, correspondente à glosa de despesas supostamente não comprovadas,
incorridas nos anos-calendário 2005 e 2006.
Fl. 45229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
22
13.9
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado a Recorrente o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
13.10
Portanto, rejeito a preliminar, vez que o auto de infração é válido.
14.
Passo a análise das questões de mérito.
15.
Aduz a Recorrente, em suma, que:
(i)
“Da Possibilidade de Dedutibilidade das Remunerações dos Empregados” –
Afirma que “(...) ainda que se entenda pela desconformidade dos pagamentos com
os requisitos determinados pela Lei no 10.101/2000, o que se admite somente para
fins de argumentação, com base na regra geral contida no art. 299 do RIR/99 (atual
art. 311 do RIR/18), vigente à época dos fatos, a dedutibilidade dos pagamentos não
será afetada (...)”, complementa asseverando que “(...) a necessidade da despesa,
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deve ser entendida
de forma objetiva, ou seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da
empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da
simples existência da empresa e do papel social que ela desempenha (...)”,
acrescenta que “(...) as despesas incorridas pela Recorrente com PLR preencheram
os requisitos gerais previstos no então art. 299 do RIR/99, caracterizando-se como
necessárias e usuais à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, de
modo a possibilitar a integral dedução destes pagamentos do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, ainda que a Autoridade Fiscal e a DRJ tenham entendido que tais
despesas incorridas com pagamento de PLR estejam em desconformidade com a Lei
no 10.101/2000 (...)” e conclui dizendo que “(...) o cumprimento (ou não) dos
requisitos trazidos pela Lei no 10.101/2000, frise-se, para afastar a incidência
previdenciária, mostra-se irrelevante para fins de dedutibilidade de IRPJ e CSLL, haja
vista que tais pagamentos se mostram, flagrantemente, necessários às atividades
operacionais, devendo ser considerados como dedutíveis nos termos da legislação
(...)”;
(ii)
“Regularidade dos Pagamentos Efetuados a Título de PLR” – Requer que seja
reconhecida “(...) validade dos Planos de PLR formalizados, em cumprimento aos
requisitos da Lei no 10.101/2000, devendo, ao final, ser reconhecida, portanto, a
possibilidade de dedução das despesas com PLR da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com base nos argumentos originariamente apresentados na Impugnação à
autuação objeto do PA no 19515.721004/2019-71, que ainda aguarda julgamento
pela DRJ, oriunda do mesmo procedimento fiscal dos autos em epígrafe (...)”;
(iii)
“Interpretação e Aplicação da Norma Tributária Imunizante Quanto ao
Direito dos Empregados de Participação nos Lucros e Resultados” – Afirma que “(...)
ainda que a DRJ tenha argumentado no sentido de que a discussão somente se
Fl. 45230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
23
limita aos autos do processo administrativo que trata especificamente das
Contribuições Previdenciárias, nada impede que a natureza imunizante da norma
constitucional sobre os pagamentos de PLR seja reconhecida nos presentes autos,
admitindo-se o seu caráter não remuneratório (...)”, e conclui asseverando que “(...)
o dispositivo constitucional que veicula regras de imunidade deve ser interpretado
extensivamente no presente caso. Caso assim não se entenda, no mínimo, referido
artigo deve ser interpretado de acordo com a finalidade para o qual foi instituído, de
forma que, verificando-se a melhora nas condições socioeconômicas dos
empregados, a partir da integração entre trabalho e capital, deve ser reconhecida a
imunidade dos pagamentos realizados a título de PLR tanto para o empregado
quanto para o empregador (...)”;
(iv)
“Regularidade Quanto à Data de Assinatura dos Planos” – Afirma que “(...) o
resultado empresarial, como regra geral, segue o mesmo critério temporal do
exercício fiscal, de forma que sua confirmação somente se dará ao final do ano-
calendário, encerrado em 31 de dezembro, oportunidade em que poderá ser aferido
e confirmado o efetivo resultado (...)”, e conclui asseverando que “(...) considerando
a impossibilidade de reconhecimento dos pagamentos de PLR dentro do próprio
ano-calendário de 2014, verifica-se que estas despesas somente puderam ter sido
reconhecidas e, assim, deduzidas da apuração do lucro real e da base de cálculo de
CSLL no ano-calendário de 2015, exercício em que efetivamente tais despesas foram
constituídas (...)”;
(v)
“Das Regras Claras e Objetivas definidas nos Planos de PLR” – Afirma que
“(...) conforme se extrai do TVF, a Autoridade Fiscal entende que a exigência de
“regras claras e objetivas” implica na impossibilidade de haver qualquer meta de
natureza subjetiva. Nota-se, assim, que a Fiscalização, ao pretexto de proteger o
real intuito da Lei no 10.101/2000, estabeleceu requisitos de “clareza” e
“objetividade” que a própria legislação não estipulou! (...)”, complementa
asseverando que “(...) os Planos de PLR foram celebrados pela Recorrente com o
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, além da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT), em
nome próprio e por procuração de outros Sindicatos de Empregados de
Estabelecimentos Bancários de todo o Brasil! (...)”, acrescenta que “(...) cai por terra
a afirmação da D. Autoridade Fiscal de que haveria falta de conhecimento e
definição das metas pelos empregados, uma vez que os Planos de PLR formalizados
pela Recorrente em negociação com os Sindicatos foram (e continuam sendo)
amplamente discutidos, sempre com o consentimento dos empregados acerca das
regras e metas praticadas ao longo do período aquisitivo (...)”, dispõe ainda que
“(...) se mostram indevidas as alegações fiscais acerca do descumprimento dos
requisitos da Lei no 10.101/2000 com base na existência de um suposto Comitê
Gestor de cunho arbitrário e impositivo da Recorrente, bem como da Taxa Negocial
Fl. 45231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
24
de 0,30% descontada do pagamento de PLR dos empregados em benefício dos
Sindicatos (...), e conclui dizendo que “(...) tendo sido demonstrada a clareza e
objetividade das regras de PLR, bem como reconhecido a insuficiência das alegações
trazidas pela DRJ, resta completamente indevida a exigência de Contribuições
Previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a título de PLR, devendo ser
reformado o acórdão da DRJ ora combatido, para cancelamento integral dos Autos
de Infração (...)”; e,
(vi)
“Regularidade Quanto à Inocorrência de Substituição/Complementação da
Remuneração dos Empregados” – Afirma que “(...) uma vez evidenciado o
atingimento de todas as metas previamente definidas, tais funcionários fizeram jus
ao recebimento da PLR, nos termos de quanto auferido em sua Avaliação de
Desempenho, em total conformidade com a Lei no 10.101/2000 (...)”, complementa
asseverando que “(...) a Lei no 10.101/2000 não estabelece nenhum teto para fins
de pagamento de PLR, conforme, inclusive, reconhecido pela DRJ em seu acórdão
(...)”, acrescenta que “(...) para fins de análise dos “elevados valores” pagos a título
de PLR, deve ser observado o Acordo Coletivo de PLR do ano-calendário de 2014,
vigente para aquele período, segundo o qual podia ser feito pagamento máximo de
40 (quarenta salários), relativamente maior do que o limite de 35 salários previsto
para o ACT PLR 2015 (...)”, dispõe ainda que os “(...) funcionários não receberam
salário, pois estavam em situação de afastamento (...), e conclui dizendo que “(...)
os pagamentos de PLR em questão trata-se de um adicional aos salários recebidos,
tendo em vista que os funcionários afastados, não eleitos para o recebimento de
remunerações mensais, receberam os pagamentos de PLR (...)”.
16.
Em relação ao mérito, alega que a PLR foi paga em consonância com os requisitos
da Lei no 10.101/2000, configurando, portanto, despesa dedutível. Contudo, defende que, ainda
que não respeitadas as exigências do mencionado diploma normativo, as despesas com o
pagamento de PLR seriam dedutíveis por força da regra geral constante do art. 311 do Decreto no
9.580/2018.
17.
Pois bem.
18.
A matéria ainda não está pacificada no âmbito deste Egrégio Conselho, qual seja, a
possibilidade de dedução das despesas com PLR, na determinação do lucro real e na base de
cálculo do IRPJ e CSLL, quando o pagamento ocorrer em desacordo com as regras estabelecidas
pela Lei no 10.101/2000.
19.
Assim sendo, a pergunta que se faz é a seguinte: seriam dedutíveis para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores pagos aos
empregados a título de PLR decorrentes dos instrumentos de negociação (ACT PLR 2015 de fls.
546/572 e CCT PLR 2015 de fls. 498/501) juntados aos autos?
20.
Para responder à questão deve-se analisar detidamente as normas legais.
21.
Ab initio, importante esclarecer que no TVCF de fls. 44.506/44.529 a autoridade
fiscal baseou o lançamento de IRPJ e CSLL, afirmando que o PLR atribuído aos empregados no ano
Fl. 45232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
25
de 2015 estava em desconformidade com o que determina a Lei no 10.101/2000, e, portanto, “o
RIR impõe vedações às deduções relacionadas a Participações nos Lucros”.
22.
Segundo a fiscalização, as normas legais aplicáveis do RIR/99 (vigente à época do
fato gerador) quando as despesas de PLR não atenderem aos requisitos legais seriam as seguintes:
(i) caput e inciso I do artigo 249, e (ii) caput e inciso II do artigo 462. Também citou os artigos 260
e 526 do RIR atualmente em vigor, conforme Decreto no 9.580/2018, porém referidas normas não
podem ser invocadas neste julgamento em respeito ao princípio da irretroatividade, pois trata-se
de preceitos editados posteriormente à ocorrência do fato gerador.
23.
A Lei no 10.101/2000 assim dispõe:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos
do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
[...]
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum
acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe
aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa
operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da
presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
[...]
24.
Em uma leitura mais apressada, aparentemente poder-se-ia aventar que em função
do princípio da especialidade, ao não atenderem aos requisitos insculpidos na Lei no 10.101/2000,
os valores pagos a título de PLR deveriam ser considerados como não dedutíveis para efeito de
apuração do lucro real. Entretanto, entendo não ser essa a melhor exegese.
25.
Entendo que o descumprimento de alguns dos requisitos/pressupostos da Lei no
10.101/2000 não acarreta nenhuma sanção que afete o processo em análise, tendo em vista que a
principal consequência se daria na seara trabalhista, passando a PLR a ser considerada como
integrante da remuneração dos empregados, com efeitos na exigência de encargos trabalhistas e
previdenciários sobre esses valores.
26.
E foi exatamente neste sentido o julgamento do Processo Administrativo no
19515.721004/2019-71, onde são exigidas as contribuições previdenciárias.
27.
Desta forma, como neste feito tratamos apenas da dedução das despesas com PLR,
na determinação do lucro real e na base de cálculo do IRPJ e CSLL, não vislumbro qualquer
impedimento para dedutibilidade.
28.
Outrossim, com a devida vênia aos que pensam de maneira diferente, coaduno com
o entendimento de que a norma insculpida no artigo 3o, § 1o, da Lei no 10.101/2000 é do tipo
Fl. 45233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
26
afirmativa no sentido de permite a dedução fiscal das despesas de PLR apuradas de acordo com a
lei, mas não é negativa no sentido de proibir a dedução de tais despesas se, porventura, não
forem atendidos todos os requisitos formais desta lei.
29.
Com efeito, verifica-se que o mero descumprimento da supramencionada norma
não tem como consequência uma sanção negativa de tornar a despesa indedutível. Nesse sentido,
a consequência jurídica do descumprimento da Lei no 10.101/00 se exaure no âmbito trabalhista,
não devendo ter efeitos no que tange à indedutibilidade da despesa.
30.
Ademais disso, entendo que a razão para a lei afirmar isso é que a possível dedução
desta despesa repousa no fato de que tal verba não se caracteriza como salário de contribuição
para fins de incidência previdenciária se apurada de acordo com os termos da lei, diferentemente
da esmagadora maioria dos pagamentos feitos aos empregados que sofrem a incidência regular da
contribuição previdenciária.
31.
Desta forma, a lei achou por bem realçar que, mesmo nessa circunstância atípica de
não sofrer incidência previdenciária, a despesa de PLR seria dedutível para fins de apuração do
lucro real e base de cálculo da CSLL.
32.
Cabe salientar que o principal objetivo da lei foi justamente o de regular a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, procurando dar
concretude à norma geral de intenção prevista no artigo 7o, inciso XI, da CF/88, como está
assentado no artigo 1o da Lei no 10.101/2000, sendo que o principal incentivo fiscal previsto na lei
é o da não incidência da contribuição previdenciária sobre mencionados valores.
33.
Todavia entendo que, se caso os pagamentos efetuados aos empregados a título de
PLR não atendam a todas as condições formais previstas na lei, seriam considerados pelo Fisco
como verbas sujeitas à incidência previdenciária por se caracterizarem como remuneração, e
assim sendo, deslocaria a regra de dedutibilidade destes pagamentos do artigo 3o, § 1o, da Lei no
10.101/2000, para outras normas do ordenamento, quais sejam, o caput e parágrafos 1o, 2o e 3o
do artigo 299, bem como o artigo 462, todos do RIR/99.
34.
É bom que se diga que se os pagamentos aos empregados a título de participação
nos lucros e resultados (PLR), isentos de acordo com a Lei no 10.101/2000, efetuados com base
nos instrumentos de negociação presentes no processo (convenção coletiva e acordo coletivo -
plano próprio da empresa Recorrente), não foram considerados pela autoridade fiscal como em
conformidade com a lei, sendo assim, eles representam uma verba que se caracteriza como
parcela complementar ao salário.
35.
Nesta linha a autoridade caracterizou essa verba como sendo relativa à premiação,
gratificação, bonificação, ou qualquer outro tipo de verba paga "com nítido caráter retributivo e
em substituição salarial”, como se observa em trechos do TVCF do AI da contribuição
previdenciária constante do Processo no 19515.721004/2019-71 (fls. 46 e 47/52 do TVCF) abaixo
transcrito:
Fl. 45234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
27

36.
Neste sentido, independentemente da incidência da contribuição previdenciária aos
valores pagos (como PLR ou não), o fato é que a pessoa jurídica encontrava-se obrigada aos
pagamentos determinados nos termos dos acordos assinados por ela e pela comissão de
trabalhadores e/ou sindicato da categoria.
37.
Referidos acordos apresentam regras de observação obrigatória entre as partes e o
seu fiel cumprimento pode ser demandado em juízo pela parte prejudicada, caracterizando assim
uma obrigação de ordem contratual.
38.
Essa constatação, aliada à realidade de que o pagamento de PLR pelos
empregadores transformou-se em um tipo de remuneração comum no mercado de trabalho como
forma de atrair e/ou fidelizar seus funcionários, afasta qualquer possibilidade de se considerar o
pagamento deste suposto PLR, ainda que em desacordo com a lei que o isenta da contribuição
previdenciária, como anormal ou desnecessário à atividade da empresa, ou mesmo como
liberalidade por parte dela, sendo plenamente aplicável à espécie as normas do caput e dos
parágrafos 1o e 2o do artigo 299 do RIR/99, e se a PLR for considerada como complemento de
salário, como de fato o foi pela autoridade fiscal, a norma do parágrafo 3o do mesmo artigo 299, in
fine:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for
a designação que tiverem.
39.
Assim, a remuneração paga aos empregados, a título de participação nos lucros,
mesmo que em desobediência ao que estabelece a Lei no 10.101/2000, integra a remuneração do
empregado, guardando características de gratificação ajustada a título de prêmio em decorrência
de aumento de produtividade, que acarreta, afinal, aumento dos lucros da empresa.
40.
Frise-se que nestes autos não existem quaisquer diretores que tenham recebido
PLR, mas tão somente empregados.
41.
Importante ressaltar ainda o que são custos e despesas para fins de dedutibilidade.
Custos correspondem à troca de recursos preexistentes no ativo da pessoa jurídica, ou mesmo à
contração de dívidas, para a aquisição de um bem ou direito. Por outro lado, as despesas são
identificadas como os gastos que a entidade assume, seja através do uso de recursos financeiros
Fl. 45235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
28
ou da contração de dívidas, para pagar encargos necessários para a geração de receita, que já
foram utilizados ou consumidos, ou seja, que não permanecem no ativo da empresa.
42.
Outrossim, as despesas que podem ser deduzidas são conhecidas como despesas
operacionais. Elas são definidas como aquelas que não estão incluídas nos custos e que são
essenciais para o funcionamento da empresa e a manutenção da sua capacidade produtiva,
conforme estabelecido no artigo 47 da Lei no 4.506/1964, que é reproduzido pelo artigo 299 do
Regulamento do Imposto de Renda mencionado anteriormente.
43.
Segundo a redação desse artigo, além de não serem consideradas custos, para que
essas despesas possam ser deduzidas, é necessário que sejam pagas ou incorridas no contexto das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, de forma regular e habitual. Isso
implica que pelo menos quatro critérios diferentes precisam ser avaliados.
44.
O primeiro requisito para que as despesas sejam dedutíveis é que não sejam
registradas como custos, ou seja, não devem estar relacionadas à troca de recursos já existentes
no ativo da empresa, nem à contração de dívidas para a aquisição de bens ou direitos.
45.
Como segundo critério, é necessário que as despesas sejam consideradas essenciais
para que possam ser deduzidas, sendo essa interpretação precisa e isenta de subjetividades
excessivas.
46.
Desta forma, para que as despesas citadas no artigo 299 do RIR/99 sejam
consideradas necessárias, é imprescindível que estejam ligadas às atividades da empresa ou à sua
capacidade produtiva. Qualquer interpretação que imponha uma condição além da prevista na
legislação seria inadequada.
47.
Ademais, ao estabelecer que as despesas necessárias são aquelas que têm relação
com as atividades da empresa e sua fonte produtora, a norma trata da dedutibilidade como uma
regra geral. Isso quer dizer que, uma vez que as condições estabelecidas pela legislação sejam
atendidas, o desconto não depende de uma declaração específica que caracterize as despesas
como dedutíveis, e não cabe impor limitações subjetivas quanto à conexão entre as despesas e as
atividades da empresa ou sua fonte produtora.
48.
Passando-se à questão da normalidade das despesas, estas se referem, em síntese,
aos gastos comuns no ramo de atividade em que atua a companhia ou no tipo de operação
envolvida, enquanto usuais seriam aqueles caracterizados pela habitualidade, pela frequência com
que são incorridos.
49.
O que se exige, efetivamente, é a relação de pertinência entre as despesas
incorridas pelas pessoas jurídicas e suas atividades, sendo elas comuns neste ramo de negócio ou
na espécie de transação ou operação objeto de análise.
50.
Portanto, constata-se que a Recorrente cumpriu todos os requisitos legais para a
PLR (despesas operacionais) seja dedutível.
51.
Noutro giro, caso se considere que os valores pagos aos empregados são algum tipo
de bônus ou gratificação, como explicitamente indicado no TVCF, aplica-se ao caso o teor do artigo
462, inciso II, do RIR/99, admitindo-se que referida verba, apesar de não ser considerada uma PLR
nos termos da Lei no 10.101/2000, é uma participação nos lucros da pessoa jurídica:
Art. 462. Podem ser deduzidas do lucro líquido do período de apuração as participações nos lucros
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 58):
Fl. 45236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
29
I - asseguradas a debêntures de sua emissão;
II - atribuídas a seus empregados segundo normas gerais aplicáveis, sem discriminações, a todos
que se encontrem na mesma situação, por dispositivo do estatuto ou contrato social, ou por
deliberação da assembléia de acionistas ou sócios quotistas;
III - atribuídas aos trabalhadores da empresa, nos termos da Medida Provisória no 1.769-55, de 1999
(art. 359).
52.
Com efeito, o referido inciso II assegura a dedutibilidade dos valores pagos aos
empregados a título de participação nos resultados, desde que não haja discriminação.
53.
No caso concreto, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT PLR 2015 de fls. 546/572),
celebrado entre a BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MATRIZ E
FILIAIS e seus empregados, representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT), assinado em 28/09/2015, referente ao ano base 2015, e a
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT PLR 2015 de fls. 498/501), pactuada entre a Federação
Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (FENACREFI) e a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF/CUT), datado de
17/11/2015, referente ao ano base 2015, deixam claro que todos os empregados tinham direito
ao benefício, o que afasta por completo qualquer hipótese de discriminação, conforme print’s
abaixo:
ACT PLR 2015 de fls. 546/572

Fl. 45237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
30

CCT PLR 2015 de fls. 498/501

Fl. 45238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
31
54.
Assim, também por essa razão afigura-se desprovida de fundamento a glosa dos
valores pagos aos empregados a título de PLR. Aliás, cabe salientar que a exigência em questão é
tão sem sentido, que ignora que o real benefício da PLR não está na possibilidade de dedução dos
valores aos funcionários, uma vez que os salários pagos já são dedutíveis integralmente, conforme
as normas em vigor.
55.
Na verdade, a vantagem estabelecida pelas normas relacionadas à PLR é que os
montantes pagos a esse título não são incluídos no chamado “salário de contribuição” e, por isso,
não resultam em cobrança de qualquer encargo previdenciário, tampouco devem ser
considerados no cálculo das férias e do décimo terceiro salário devido aos empregados.
56.
Como se vê, o benefício em questão é de natureza previdenciária e trabalhistas,
mas não tributária.
57.
Por isso, demonstram-se equivocadas e imprecisas as afirmações de que o
“benefício da dedutibilidade” dos pagamentos realizados a título de PLR está condicionado ao
cumprimento de certas formalidades. O atendimento desses requisitos poderia, de fato,
influenciar no cálculo de verbas trabalhistas e previdenciárias, porém nunca teria importância
alguma para o cálculo do IRPJ e da CSLL.
58.
Tanto isso é verdade que muito antes da edição das Medidas Provisórias que
resultaram na Lei no 10.101/00, o Fisco Federal já admitia a dedutibilidade de valores pagos a
título de participação nos resultados.
59.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 02006, 2007, 2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DEDUTIBILIDADE.
Para serem dedutíveis as despesas da pessoas jurídicas a título de pagamento de participação nos
lucros ou resultados é despiciendo saber se houve ou não o cumprimento de normas técnicas
relacionadas ao processo de instituição do PLR, pois o § 3o art. 299 do RIR/99 acolhe como
dedutível as gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS.
A mera postergação de despesas por inobservância do regime de competência quando no caso
concreto não implica em postergação de tributos ou redução indevida do lucro real em qualquer
período não se torna apta a gerar uma infração fiscal com implicações tributárias. (Acórdão no 1401-
000.944, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 06 de março de 2013)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
A dedutibilidade de despesas com Participação nos Lucros e Resultados PRL submete-se à regra
geral do artigo 299 do Decreto n. 3000/99, que exige a identificação de sua necessidade, registro
como despesa conforme o regime de competência e comprovação de sua efetividade. (Acórdão no
9101-003.082, CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 13 de setembro de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
Fl. 45239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
32
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS. DEDUTIBILIDADE.
Pagamentos referentes PLR que decorrem de um acordo formal, registrado, o qual obriga a fonte
produtora a cumprir o avençado, não se configurando como mera liberalidade, legitima a sua
dedução como despesa necessária à fonte produtora. (Acórdão no 1004-000.131, 1a Seção de
Julgamento / 4a Turma Extraordinária, Sessão do dia 13 de março de 2024)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA AGRAVADA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente ao retardo na apresentação de
documentos que o sujeito passivo detinha, mas reteve sob alegação de sigilo bancário, contexto este
no qual não se verifica colaboração que, apontada em razão do número de respostas e documentos
apresentados ao longo do procedimento fiscal, foi determinante no recorrido para afastamento do
gravame.
NULIDADE DA GLOSA FISCAL REALIZADA COM BASE EM AMOSTRAGEM. DIVERGÊNCIA
PARCIALMENTE CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido parcialmente o recurso especial se os paradigmas, embora tendo em conta
critérios de amostragem distintos, concluem pela invalidade das glosas referentes aos itens glosados
que não foram objeto de intimação para comprovação, distintamente do recorrido que manteve os
valores glosados cuja comprovação não foi apresentada no curso do processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS. DEDUTIBILIDADE NÃO PERMITIDA E NÃO COMPROVADA.
GLOSA.
Ainda que comprovadas a existência e necessidade de tais dispêndios, o que não ocorreu no
presente caso, as disposições do art. 13, V, da Lei no 9.249, de 1995, são expressas no sentido de que
são vedadas as deduções, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de despesas pagas
com contribuições não compulsórias.
AUDITORIA FISCAL REALIZADA COM BASE EM AMOSTRAGEM. VALIDADE EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS
OBJETO DE INTIMAÇÃO. CANCELAMENTO DA PARCELA DA EXIGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade do lançamento pela adoção de método de seleção por amostragem
de lançamentos em auditoria fiscal que envolva a análise de centenas de milhares de lançamentos
para fins de dedutibilidade de custos e despesas, limitando-se a glosa, contudo, à parcela de despesa
objeto de intimação. Não subsiste, portanto, a parcela de despesas glosadas que não foi objeto de
intimação ao sujeito passivo para apresentação de documentos e informações para fins de sua
comprovação e dedutibilidade.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS. DEDUTIBILIDADE ART. 299 E
462 DO RIR/99.
As parcelas pagas aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados, decorrentes
de acordos coletivos de trabalho, que atendem ao disposto no art. 462 do RIR/99, podem ser
deduzidas na apuração do IRPJ e CSLL, pois, enquadram-se como despesas necessárias à luz do art.
299 do RIR/99, à medida que são relevantes para formação do resultado da empresa. Irrelevante,
portanto, o atendimento aos requisitos específicos da Lei 10.101/2000. (Acórdão no 9101-007.025,
CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 6 de junho de 2024)
Fl. 45240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721014/2019-15
33
60.
Assim sendo, mesmo que os requisitos da Lei no 10.101/2000 não fossem
cumpridos pela Recorrente, seria possível a dedução das despesas com PRL na determinação do
lucro real e na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
61.
Ressalta-se ainda que considerando que se trata de valores contratualmente
ajustados entre empregador e empregados, bem como diante da inexistência de qualquer
evidência de liberalidade, não há como lhes negar o caráter de remuneração, que são dedutíveis
para fins de IRPJ e CSLL, ainda que não tenham sido atendidos todos os requisitos para sua
caracterização como PLR.
62.
Portanto, entendo que os valores efetivamente pagos aos empregados a título de
PLR decorrentes dos instrumentos de contrato juntados a estes autos, sem qualquer evidência de
liberalidade, ainda que não atendidos todos os requisitos para sua caracterização como
participação nos lucros ou resultados, não há como negar-lhes o caráter de remuneração e, dessa
forma, assegurar sua dedução na apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Dispositivo
63.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedutibilidade dos valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos empregados da Recorrente, nos
meses de fevereiro, abril, maio e novembro do ano de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 45241
DF CARF MF
Original